Tribunal: STF
Processo: ARE 1360488
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N° 14.93712003 - REJEIÇÃO - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO - INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 14.937/03 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCÊDIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Órgão Especial do TJMG, em votação unânime, reconheceu, a um só tempo, a constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003 e a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública busca a cobrança de IPVA não recolhido, sendo a referida decisão de observância obrigatória pelos órgãos fracionários. 2. Não se desincumbindo o embargante de desconstituir o titulo executivo, rejeitam-se os embargos à execução. 3. Recurso não provido” (e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Salienta que “o v. acórdão teve como fundamento o entendimento equivocado de que o Recorrente, por ser credor fiduciário, seria proprietário do veículo e, portanto, responsável pelo pagamento do IPVA, solidariamente com o devedor fiduciante, razão pela qual entende não haver inconstitucionalidade na Lei Estadual nº 14.937/03” (fl. 4-5, e-doc. 14).



    Ressalta que “o presente recurso tem por fundamento, primordialmente, a observância ao disposto no artigo 155, inciso III, Carta Magna, bem como o necessário respeito aos artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-13 do Código Civil c/c artigos 110 e 124, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, inequivocamente violados pelas disposições da Lei Estadual de Minas Gerais nº 14.937/03” (fl. 5, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e inviabilidade do recurso pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 17).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta “a aplicabilidade da ratio decidendi do julgamento do Tema 685/STF, uma vez que, como houve a fragmentação da propriedade, no voto do Ministro Relator, o contribuinte do IPVA no caso concreto é o adquirente por alienação fiduciária (devedor fiduciário) e não a instituição financeira credora, já que somente ele pode usar e gozar do veículo, enquanto a instituição financeira fica apenas com um direito rela de garantia do pagamento do financiamento” (fl. 6, e-doc. 19).



    Argumenta que “não se objetiva, por meio da discussão em sede do Recurso Extraordinário, a análise de direito local, mas sim afastar a decisão do Tribunal a quo que negou vigência ao art. 155. III da Constituição Federal, bem como deu prevalência à suposta legislação local contrariando os artigos 1.228. 1.361, 1.364, 1.365. 1.367 e 1.368-B do Código Civil, e aos artigos 110 e 124 do Código Tributário Nacional“ (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, eis que evidenciada a inaplicabilidade da súmula nº 280 dessa corte, devendo ser processado o recurso pela ‘a’ do permissivo constitucional, bem como o cabimento do recurso com base na alínea ‘d’ do permissivo constitucional, devendo serem apreciadas de forma independente as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário para que, ao final, seja conhecido e provido o RE para que seja reformado o acórdão recorrido e julgados procedentes os pedidos formulados, especialmente para aplicar a ratio decidendi do julgamento do Tema 685/STF, uma vez que não há relação jurídico-tributária que obrigue a Recorrente em relação aos débitos de IPVA para os veículos financiados por seus clientes no regime de alienação fiduciária“ (fl. 12, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, nos seguintes termos:



    “Conforme consignado no acórdão, o Órgão Especial do TJMG, em votação unânime, reconheceu a um só tempo a constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003 e a legitimidade passiva do credor fiduciário. (...)



    Importante frisar que a apreciação sobre a propriedade foi suficientemente abordada, não havendo se falar na aplicação dos arts. 1.367 e 1.368-13 do CC, com a redação da Lei n° 13.04312014, considerando que trata de legislação posterior ao fato gerador do tributo cobrado na execução fiscal. 



    Com efeito, o art. 106, I, do CTN, autoriza a aplicação da lei a ato ou fato pretérito, somente quando for expressamente interpretativa, não sendo o caso dos dispositivos inseridos no Código Civil pela Lei n° 13.043/2014, que trouxe novos regramentos para a propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis. 



    Por outro lado, art. 111, I, do CTN determina expressamente a interpretação literal sobre a legislação tributária que disponha sobre exclusão de crédito tributário. (...)



    Logo, sem fundamento a pretensão de aplicar a Lei posterior com a finalidade de excluir crédito tributário regularmente constituído” (fls. 3-5, e-doc. 12).



    Rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Confiram-se os seguintes julgados, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.



    6. Incabível, ainda, o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise de recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 929.429-AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora